Tribunal: TJSP
Processo: 0000280-85.2011.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – Preliminares – Nulidade da citação editalícia – Não ocorrência – Fatos ocorridos em 1991, ou seja, anteriormente à nova sistemática imposta pela Lei no 9.271/96 -Decretada a revelia sem a devida suspensão do processo e do prazo prescricional - Acusado encontrado somente após a prolação da sentença de pronúncia - Atual redação

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – Preliminares – Nulidade da citação editalícia – Não ocorrência – Fatos ocorridos em 1991, ou seja, anteriormente à nova sistemática imposta pela Lei no 9.271/96 -Decretada a revelia sem a devida suspensão do processo e do prazo prescricional - Acusado encontrado somente após a prolação da sentença de pronúncia - Atual redação do art. 366, do CPP, determinada pela Lei no 9.271/1996, que entrou em vigor após a data dos fatos – Norma de caráter híbrido, com disposições de direito processual e de direito material – Impossibilidade de retroatividade
e cisão do dispositivo legal - Suspensão do prazo prescricional, enquanto regra de direito material, que não pode ser determinada para fatos anteriores à entrada em vigor da norma, eis que prejudicial ao acusado – Precedentes – Lei no 11.689/2008 que, por outro lado, por ser de natureza processual, possui aplicação imediata, incidindo, inclusive, em crimes praticados antes da vigência da Lei 9.271/96, que introduziu o art. 366 ao CPP – Precedentes – Legislação que passou a permitir a intimação do réu por edital, bem como na pessoa do defensor nomeado, o qual, no presente caso, além de ser pessoalmente intimado na época, ofereceu contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público – Inteligência ao art. 420, I e parágrafo único, do CPP – Ausência de prejuízo, eis que houve decisão determinando a realização de nova intimação pessoal do acusado, após encontrado, a fim de assegurar-lhe os princípios do contraditório e da ampla defesa, possibilitando a interposição do presente recurso mesmo após anos da publicação da sentença de pronúncia, fulminando eventual nulidade - Ausência e ineficiência de defesa técnica – Descabimento – Acusado assistido por defensor nomeado – Atos processuais realizados regularmente e em consonância com o ordenamento jurídico vigente, sendo que o descontentamento da atual defesa com o modo de o antecessor atuar não constitui circunstância apta a ensejar a pretensa nulidade – Brevidade das peças que, por si só, pode ser indicativo de estratégia processual em não antecipar as teses a serem alegadas em Plenário -Ausência de prejuízo – Inteligência ao art. 563 do Código de Processo Penal – Prescrição – Não ocorrência – Acórdão confirmatório da sentença de pronúncia que interrompeu o curso do prazo prescricional – Precedentes - Matéria que já foi debatida e analisada nos autos do habeas corpus no 2262121-51.2020.8.26.0000, já julgado por esta Colenda Câmara, estando, pois, superada a questão – MÉRITO – Existência de fortes indícios da autoria delitiva - Momento processual em que a dúvida milita pro societatis - Mero juízo de admissibilidade – Qualificadoras que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional, além de serem coerentes com o conjunto probatório apresentado, não sendo manifestamente improcedentes – Corréus que foram condenados, em julgamento separado, por homicídio na forma simples – Inaplicabilidade do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal – Inteligência à soberania dos veredictos – Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.